Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS LEGAIS.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.

3. Em se tratando de ação de fixação ou exoneração de alimentos, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais, nos moldes do disposto no inciso III do artigo 292 do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.